Tribunal: TJDFT
Processo: 0762674-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO – DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MOTORISTA DE APLICATIVOS – LUCROS CESSANTES – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dispõe o art. 6o, VI, do CDC, que constitui direito básico do consumidor “... a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.”
2. No caso em exame, o autor comprou um FORD KA novo, em julho de 2019 (ID 16780179), e em novembro do mesmo ano, com a chegada das chuvas, constatou um vazamento de água no porta malas, que o deixou encharcado e gerou mau cheiro por todo o veículo.
3. Uma vez informada a situação para a requerida, em 11/11/2019, foi agendado o dia 26/11/201 para ser levado o veículo à loja, quando o vendedor, com quem o autor estava tratando, não pôde atendê-lo, da mesma forma que o gerente, pois estaria com muito trabalho. Por fim, após várias outras tentativas frustradas de agendar outro dia para tal mister, conforme conversas de whatsapp (ID 16780184), o autor realizou o conserto às suas expensas, no dia 09/12/2019 (ID 16780182), cujo valor a parte requerida concordou em ressarcir após a propositura da presente demanda.
4. O contexto fático do processo revela que a parte requerida foi negligente ao tratar do problema no veículo do autor. Ora, como bem dito na última página da contestação, se tratou de um problema a ser resolvido em poucas horas, o que, no entanto, não foi providenciado pela recorrida, sem que tenha demonstrado qualquer justificativa plausível. Situação que por si só se distingue do prazo de 30 dias estipulado no CDC, art. 18, § 1o, e que, por sua violação, implica no dever de indenizar.
5. No que se refere ao valor da indenização, tenho que deve ser fixada em valor correspondente a 60% da renda recebida em um mês. Isso porque o autor ficou praticamente um mês com o problema no veículo e comprovou auferir uma renda mensal média no valor de R$ 857,08, conforme extratos de rendimento do aplicativo UBER e 99 POP (ID 16780183). Contudo referido valor não representa lucro líquido, haja vista os custos com gasolina e manutenção do veículo. Levando em consideração o disposto no art. 6o da Lei n.o 9.099/95, reputo que 60% desse valor (R$ 514,24), se mostra mais justo e equânime.
6. O mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais. Todavia, no presente caso, em que restou configurado um total descaso em logo resolver um problema, reconhecidamente pelo recorrido como sendo simples, transborda o mero descumprimento contratual, contribuindo ativamente para a violação de atributos da personalidade e dá ensejo à indenização por danos morais, mormente se considerar o fato de o veículo ser utilizado para auferir renda.
7. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
8. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado no importe de R$ 500,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para condenar a parte requerida ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 514,24, corrigido pelo INPC a partir de 09/12/2019 e juros de mora a partir da citação e de indenização por danos morais, de R$ 500,00, corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1o ao mês a partir da citação (art, 405 do CC)
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.